Tribunal: TCU
Processo: 041.332/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) - cujas atribuições foram incorporadas ao Ministério da Cidadania mediante Decreto 9.674, de 2/1/2019, em desfavor da Editora Catarina Santa Ltda.  ME, do Sr. Azor de Oliveira, sócio administrador da editora, e do Sr. Rodrigo de Oliveira, sócio da editora, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 103.119,26 mediante o projeto cultural Pronac 08-5254, no âmbito do Projeto Joinville, com o objeto de realizar a publicação de livro álbum sobre a cidade de Joinville/SC, em especial os costumes e os hábitos de seus habitantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura - MinC em desfavor, originalmente, da Editora Catarina Santa Ltda. - ME, além de Azor de Oliveira e de Rodrigo de Oliveira, como sócios dessa empresa, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 103.119,26 no âmbito do Projeto "Joinville" (Pronac 08-5254) com o objeto de realizar a publicação do livro-álbum sobre a cidade de Joinville - SC em face, especialmente, dos costumes e hábitos dos seus habitantes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os correspondentes responsáveis (Azor de Oliveira e Editora Catarina Santa Ltda. - ME), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Editora Catarina Santa Ltda. - ME e de Azor de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a", "b" e "c", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Original (em R$): 30/12/2009 50.000,00 23/8/2011 34.619,26 4/4/2012 3.500,00 26/12/2012 15.000,00 9.3. aplicar em desfavor da Editora Catarina Santa Ltda. - ME e de Azor de Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.